Tribunal: TJMT
Processo: 0012194-77.2018.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012194-77.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO RUDIMAR ZIMPEL - CPF: 226.761.120-15 (APELADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TRANSCURSO DO PRAZO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que reconheceu a prescrição do título executivo extrajudicial (cédula rural pignoratícia) e extinguiu a execução, condenando a instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Sustenta o apelante que não transcorreu o prazo prescricional aplicável ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução da cédula rural pignoratícia foi ajuizada dentro do prazo prescricional aplicável; e (ii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional aplicável às cédulas rurais, conforme o art. 60 do Decreto-Lei no 167/1967 e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, é de três anos contados do vencimento do título.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, tratando-se de título cambial, o prazo prescricional não segue as regras do Código Civil, mas sim as normas específicas da legislação cambial.

5.

No caso concreto, a cédula rural pignoratícia teve vencimento em 15 de junho de 2004, e a execução foi ajuizada apenas em 10 de junho de 2013, ou seja, mais de oito anos após o vencimento do título, operando-se a prescrição da pretensão executiva.

6.

Reconhecida a prescrição, os ônus sucumbenciais, incluindo custas e honorários advocatícios, devem ser suportados pela instituição financeira que deu causa à propositura da execução intempestiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a execução de cédulas rurais pignoratícias é de três anos, contados do vencimento do título, conforme o art. 60 do Decreto-Lei no 167/1967 e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

2.

A contagem do prazo prescricional de títulos cambiais não segue as regras gerais do Código Civil, mas sim a legislação cambial específica.

3.

Transcorrido o prazo prescricional, extingue-se a pretensão executiva, devendo a parte exequente arcar com os ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos dos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” aviados por
SERGIO RUDIMAR ZIMPEL
e
ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL
nos autos da “Ação de Execução de título executivo extrajudicial”, apensa, movida pelo ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 237024181):

“
DISPOSITIVO:

Posto isso, ACOLHO a pretensão deduzida na exordial e JULGO PROCEDENTE os pedidos da parte embargante para RECONHECER a prescrição do crédito perseguido na execução principal.

DECLARO, assim, extinta com resolução de mérito a presente demanda, consoante o disposto no art. 269, inciso I, do CPC.

Como a parte autora decaiu de parte mínima do pedido (apenas sobre a homologação do cálculo), CONDENO a parte embargada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 237024183), o banco apelante apresentou tese de reforma da sentença sob a alegação de que o prazo prescricional incidente para a ação de cobrança era de 20 anos, de acordo com o artigo 177 do Código Civil de 1916, passando para 10 anos, conforme artigo 205, do Código Civil de 2002.

Sustenta que mesmo que o prazo para prescrição seja quinquenal, a prescrição não ocorreu.

Defende o afastamento da condenação aos honorários sucumbenciais, pois quem deu causa a lide foram os devedores.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença, a fim de que seja afastada a extinção da ação.

Contrarrazões apresentadas (ID. 237024188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o BANCO DO BRASIL pretende a anulação da sentença sustentando que não transcorreu o prazo prescricional do título executivo extrajudicial – Cédula Rural Pignoratícia.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso não comporta provimento.

Isto porque, em se tratando da modalidade de título de Cédula Rural, título que fundamentou a ação executiva, consoante se depreende da conjugação dos art. art. 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra,
o título prescreve em três anos, a contar do seu vencimento.

Consoante reiterada e pacífica jurisprudência, em se tratando de título cambial, não se aplicam, quanto à prescrição, as regras de direito comum (art. 205 ou art. 206 do Código Civil), mas o prazo regulado na lei uniforme: (...) (STJ. AgRg no Ag: 885860 SP 2007/0084266-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/11/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/11/2007 p. 172); (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.715.493/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

O contrato firmado foi celebrado em
junho de 1998
, com vencimento em
15 de junho de 2004
. Desse modo, compreende-se que contados do vencimento ao ajuizamento da ação (10/06/2013), passaram-se mais de 8 (oito) anos, transcorrendo, assim, prazo superior ao da prescrição, operando-se, portanto, a prescrição do título.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CONTRATO. VENCIMENTO ORDINÁRIO. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. ENCARGOS ILEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
"O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela
. Precedentes." (AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020) 2. "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe 22/8/2018). 3. A cobrança de encargos ilegais no período de normalidade do contrato afasta a mora do devedor. Precedentes. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp n. 1.882.639/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08/03/2021, DJe 11/03/2021) (g.n.)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1.
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no REsp: 1675530 SP 2017/0128605-5, Relator: Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26/02/2019, 4a Turma, p. DJe 06/03/2019) (g.n.)

Quanto a insurgência recursal acerca da condenação ao pagamento do ônus sucumbenciais
, constatada a prescrição da pretensão executiva, o ônus sucumbencial, custas e honorários, devem ser direcionados a quem deu causa a ação, neste caso, a instituição financeira que executou contrato de cédula rural pignoratícia cuja pretensão já havia sido fulminada pelo instituto jurídico da prescrição.

Portanto, por ter dado adequada solução à lide, de rigor a manutenção da sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85,§ 11 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários na fase recursal para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025